Tribunal: TJDFT
Processo: 0709326-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIO DO VALOR INCONTROVERSO. POSSIBILIDADE. RE 1.205.530 (TEMA 28). PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não há qualquer óbice à expedição imediata de precatório ou requisitório referente ao valor incontroverso (art. 535, § 4o do CP). O Supremo Tribunal Federal, no RE 1.205.530 (Tema 28), com repercussão geral reconhecida, firmou entendimento no sentido da possibilidade de expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor para pagamento de parcela incontroversa de pronunciamento judicial transitado em julgado. Na mesma linha, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem admitido o prosseguimento do cumprimento de sentença, com a expedição de requisitório referente ao valor incontroverso, quando o agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a impugnação se restrinja à discussão relativa aos índices de correção monetária aplicáveis ao débito exequendo.
2. No caso, a discussão no agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal restringe-se ao índice de correção monetária a ser aplicado ao caso. Na sua impugnação, o Ente distrital indicou o valor que entende como devido caso aplicada a TR; a quantia indicada pelo Distrito Federal caracteriza valor base incontroverso, de sorte que pode ser expedida a requisição de pequeno valor ou o precatório (art. 535, §2o, CPC), observado o valor total executado para efeito de dimensionamento como obrigação de pequeno valor, nos termos da tese fixada pelo STF (Tema 28).
3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.